Tribunal: TJDFT
Processo: 0727052-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA. INVIABILIZAÇÃO DE ATIVIDADES. INSUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO.
1. O patrimônio do devedor responde por suas obrigações. A impenhorabilidade é exceção, de modo que é ônus daquele que a invoca fazer prova de suas alegações.
2. A insuficiente comprovação de que a penhora recaiu sobre equipamentos que inviabilizariam as atividades da parte impõe que a constrição seja mantida, em atenção ao princípio da efetividade da execução, segundo o qual cabe ao Poder Judiciário proporcionar ao credor meios de alcançar o adimplemento da dívida perseguida.
3. Agravo de instrumento desprovido.